Tribunal: TJSP
Processo: 1500757-69.2024.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Danilo Henrique Alves dos Santos foi condenado por tráfico de drogas, com apreensão de 63 porções de maconha e 8 porções de cocaína, em contexto de comércio ilícito. A materialidade e autoria foram comprovadas por laudos e depoimentos de agentes da lei.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Danilo Henrique Alves dos Santos foi condenado por tráfico de drogas, com apreensão de 63 porções de maconha e 8 porções de cocaína, em contexto de comércio ilícito. A materialidade e autoria foram comprovadas por laudos e depoimentos de agentes da lei.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de fragilidade probatória e pedido de desclassificação para uso próprio.
III. Razões de Decidir
3. Os depoimentos dos agentes da lei, coerentes e harmônicos, corroboram a prática do tráfico, conferindo-lhes valor probatório.
4. A quantidade e variedade das drogas, além do contexto da apreensão, são incompatíveis com a alegação de uso próprio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Depoimentos de agentes da lei têm valor probatório diferenciado. 2. Quantidade e variedade de drogas apreendidas.